Tribunal: TJDFT
Processo: 0732399-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0732399-06.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: L. M. D. O. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do mandado de segurança cível (Proc. 0732080-35.2022.8.07.0001), impetrado contra COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II, que concedeu a tutela antecipada para determinar que a autoridade coatora adeque a impetrante na Turma do Infantil V, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo (ID 39750873 - Pág. 5/7). Nas razões recursais (ID 39738215), o agravante argui preliminar de incompetência. Para tanto, aduz que o Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II) é um órgão público de ensino de educação básica Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio do DF (art. 11 do Decreto Distrital 21.298/2000[1]), sendo vinculado ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Por isso, o processamento e julgamento do mandado de segurança compete a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme disposto no art. 26, inciso III, da Lei 11.697/2002 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). Em consequência, a decisão agravada, proferida por Vara Cível, é nula e deve ser cassada. Menciona, inclusive, precedente desta eg. Corte que ampara sua tese. Caso ultrapassada, no mérito, o agravante passa a narrar os fatos que ensejaram a impetração do mandado de segurança. A impetrante participou de processo seletivo para ingresso de alunos no Infantil IV da Educação Infantil, para o qual os alunos deveriam ter, no mínimo, 4 (quatro) anos de idade completos ou completarem tal idade até 31 de março de 2021. Mas em observância à Recomendação 02/2021-PROEDUC, no sentido de não se impor restrição referente à idade máxima dos candidatos, permitiu-se a inscrição de crianças entre 4 (quatro anos) e 6 (seis anos). Ressaltou que, desde o começo do processo seletivo, já não havia vagas para o Infantil V, primando pela quantidade máxima de alunos para cada turma, tanto é que essa turma não foi contemplada para o processo seletivo, vide edital publicado. A impetrante foi contemplada para a vaga no Infantil IV, entretanto, em razão de sua idade - completaria 6 (seis) anos de idade em 20 de setembro de 2022, quis seu enquadramento na turma do Infantil V, segundo o critério da faixa etária. Acerca da necessidade de reforma da r. decisão, argumenta que o entendimento manifestado pelo d. Juízo ofende as regras educacionais e administrativas que envolvem o processo de educação da menor; desconsiderou que a turma em questão não foi objeto de Edital por não possuir vaga; e que o ingresso forçado da menor na turma mais avançada representaria prejuízo educacional, tanto a ela, pois o seria feito no meio do processo educacional, quanto aos demais alunos daquela turma para a qual não há vaga em aberto. Acrescenta que a manutenção da impetrante no Infantil IV, na qual já estuda desde o início deste corrente ano, é situação para ela de conforto educacional e de aprendizagem evolutiva até que galgue os critérios para inserção na turma do Infantil V. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, para suspender a eficácia da r. decisão agravada até julgamento do recurso, e, no mérito, a reforma daquela, afastando a obrigação de progressão educacional da agravada do Infantil IV para o Infantil V. A parte agravante é legalmente isenta de custas judiciais (art. 185, inciso I, Provimento Geral da Corregedoria[2]). É o relatório. Decido. Razão assiste à parte agravante ao suscitar a preliminar de incompetência do d. Juízo para apreciar a matéria. O Colégio Militar Dom Pedro II foi instituído pela Lei Distrital 2.393/1999 e regulamentado pelo Decreto 21.298/2000. Apesar de ostentar sua gestão compartilhada entre pais, alunos e mestres, possui natureza jurídica de Colégio Público, sendo, e este é o ponto nodal, vinculado administrativamente ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme se infere dos arts. 1o, 2o e 9o, parágrafo único, todos do Decreto Distrital 21.298/2000[3]. Tal fato também restou confirmado pelo próprio responsável administrativo daquela instituição de ensino, ao afirmar que “a competência jurisdicional sobre o Colégio Militar Dom Pedro II, por ser órgão da estrutura organizacional do CBMDF/GDF, se vincula à uma das Varas da Fazenda Pública do DF, como registrado alhures” (ID 39750874 - Pág. 65). Por isso, atrai a competência da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar as demandas das quais faça parte o Colégio Militar Dom Pedro II, com alicerce no inciso III do art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal[4]. À propósito, eis julgados desta eg. Corte de Justiça, de ambas as Câmaras Cíveis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPULSÃO. ATO DO DIRETOR DO COLÉGIO DOM PEDRO II. NATUREZA JURÍDICA DE COLÉGIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE RISCO. INOCORRÊNCIA. 1. A competência para processo e julgamento de mandado de segurança, que visa aferir a legalidade do ato administrativo que deliberou pela expulsão de aluno proveniente de escola equiparada ao sistema público (Colégio Militar Dom Pedro II), é de competência do Juízo Fazendário, nos termos do art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 2. A competência da Vara da Infância e Juventude, nos termos do art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, exige situação de risco ou vulnerabilidade da criança. 3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente a fim de declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1618918, 07224289420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022 – g.n.); CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO DIRETOR DO COLÉGIO DOM PEDRO II. NATUREZA JURÍDICA DE COLÉGIO PÚBLICO. ATRAÇÃO COMPETETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Colégio Militar Dom Pedro II, apesar de sua gestão compartilhada entre pais, alunos e mestres, possui natureza jurídica de Colégio Público, uma vez que foi criado pela Lei Distrital 2.393/1999, regulamentado pelo Decreto 21.298/2000 e vinculado administrativamente ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2. A competência para processar e julgar mandado de segurança contra suposto ato ilegal do Diretor do Colégio D. Pedro II é do juízo fazendário, conforme preconiza a norma do art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 3. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante. (Acórdão 1167265, 07022044320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/4/2019, publicado no DJE: 3/5/2019 – g.n.); CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM COLÉGIO MILITAR. ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUTORA. MENOR INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VEDAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI No 9.099/1995, C/C O ARTIGO 27, DA LEI No 12.153/2009. NÃO APLICAÇÃO. TESE DO IRDR. PROCESSO No 2016 00 2 024562-9. QUESTÃO DISTINTA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADA. Compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitado) o processo e julgamento do pedido formulado em ação de conhecimento ajuizada por menor incapaz representada, que pleiteia a renovação de matrícula em colégio militar e a anulação de decisão administração que determinou sua transferência compulsória, porquanto há vedação legal expressa do artigo 27, da Lei no 12.153/2009, c/c o artigo 8o, da Lei no 9.099/1995, para que ela figure como autora em lide submetida aos órgãos judiciários integrantes do Sistema dos Juizados Especiais. Ressalte-se a não aplicação das teses fixadas no IRDR - Processo no 2016 00 2 024562-9, porquanto as questões nele enfrentadas são distintas. (Acórdão 1112066, 07056006220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 20/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018 – g.n.). Não se desconhece, todavia, o atual posicionamento do col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.846.781/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando fixou a seguinte tese (Tema Repetitivo 1.058) de observância obrigatória: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA, DA ADOLESCÊNCIA E DO IDOSO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS E JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRECHE. VAGA PARA MENOR EM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEINF PRÓXIMO À SUA RESIDÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ARTS. 148, IV, E 209 DA LEI 8.069/90. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. (...) II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, cinge-se a estabelecer a competência para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, se da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude, conforme o seguinte tema: "Controvérsia acerca da competência da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas". III. (...) VIII. A jurisprudência do STJ, interpretando os arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, firmou entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono, porquanto "os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária" (STJ, REsp 1.199.587/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/11/2010). (...) IX. Examinando caso idêntico ao ora em apreciação, a Segunda Turma do STJ firmou o seguinte entendimento: "O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou do adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou aos serviços públicos, independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado. Na forma da jurisprudência do STJ, 'a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente' (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel.Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016). Assim, ao afastar a competência da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso para o julgamento de mandamus destinado a assegurar vaga em creche para menor, o Tribunal local dissentiu do entendimento desta Corte Superior, devendo o acórdão vergastado ser reformado" (STJ, REsp 1.833.909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019). No mesmo sentido, apreciando hipóteses idênticas à ora em julgamento: STJ, REsp 1.760.648/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 08/02/2019; REsp 1.762.782/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 11/12/2018. X. Tese jurídica firmada: "A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90." XI. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a competência do Juízo da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso da Comarca de Campo Grande/MS. XII. Recurso Especial julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.846.781/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 29/3/2021 – g.n.) Todavia, o presente caso não se amolda à tese fixada no Tema 1.058/STJ. Isso porque a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal não é competente para processar e julgar mandado de segurança, conforme se observa do art. 30 da Lei 11.697/2008[5] (Lei de Organização Judiciária), o que a impede de conhecer do caso concreto e, por consequência, afasta a incidência do entendimento firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça. Nesse mesmo sentido, eis repositório deste eg. Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES. RECUSA NA HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MATÉRIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, PROCESSO SELETIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. ART. 26, III, DA LEI 11.697/2008. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Os juízos em conflito controvertem a competência para o processo e julgamento de mandado de segurança impetrado por menor que teve negado, pelo Comandante do Colégio Militar Tiradentes, requerimento de homologação da inscrição para participação no processo seletivo de admissão para matrícula no estabelecimento militar de ensino distrital. 2. A Lei 11.697, de 13/6/2008, trata da organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e, no art. 26, III, com a redação dada pela Lei 13.850/2019, fixa a competência dos juízos das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. 3. A 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça decidiu o Tema 1.058 pela sistemática dos recursos repetitivos ao julgar o REsp 1.846.781/MS, relatoria a i. Ministra Assusete Magalhães em 10/2/2021 e fixar a seguinte tese a ser observada: "a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990." 4. O motivo do ato imputado à autoridade coatora e que o vincula não é a irregularidade da oferta de ensino no estabelecimento educacional para o qual o infante será transferido, mas a análise das regras do processo seletivo para homologação de inscrição da criança em processo seletivo de ingresso na instituição militar de ensino distrital, matéria que, por óbvio, encerra natureza administrativa sem se cogitar de violação a direitos fundamentais da criança. 5. A Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, embora detenha competência para uma variedade de situações, não é competente para processar e julgar mandado de segurança, conforme se observa do art. 30 da Lei 11.697/2008, de modo que o caso concreto não se amolda à tese fixada pela c. 1a Seção do e. STJ no Tema 1.058, porque distinta da situação fática daquela considerada no precedente que deu origem ao enunciado referido pelo i. juízo suscitado na decisão declinatória da competência para a Vara da Infância e da Juventude do DF. 6. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a 3a Vara da Fazenda Pública do DF. (Acórdão 1401045, 07357311520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022 – g.n.). Feitas essas ponderações, firma-se a competência da Vara Fazendária para processamento e julgamento do feito originário, com o que fulmina a r. decisão agravada, que deve ser cassada, eis que proferida por juízo incompetente. Em que pese o disposto no art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil[6], no presente caso, não há como serem mantidos os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente. Ora, quando a impetrante participou do processo seletivo constatou que versava para o provimento de vagas tão somente para a Turma da Educação Infantil IV, do Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II), que se iniciaria no ano de 2022, conforme é expresso no edital colacionado aos autos (ID 39750873 - Pág. 50/55). Isso porque completada a lotação máxima para a Turma do Infantil V (ID 39750874 - Pág. 51). A impetrante, nascida em 20/09/2016, possuía à época de sua contemplação para a vaga, 5 (cinco) anos. Salienta-se que, não obstante a impetrante possuir idade superior a 4 (quatro) anos, a mínima estipulada para ingresso na Turma da Educação Infantil IV, tal fato se deu em observância à Recomendação 002/2021, da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (PROEDUC) (ID 39750873 - Pág. 65/68), no sentido de que “para os próximos editais de seleção para ingresso de alunos no ensino infantil, pré-escola, adéque as normas editalícias de modo a não impor restrição referente à idade máxima dos candidatos, sendo que o único requisito a ser exigido é de que a criança tenha entre 4 (quatro) e 6 (seis) anos de idade, nos termos do que dispõe a Resolução CNE/CEB no 2/2018” (ID 39750873 - Pág. 68 – g.n.). Deveras, a manutenção da infante na turma para a qual não agraciada, acaba por ofender as regras educacionais e administrativas do processo seletivo, em detrimento de outros que estão na mesma situação e continuam a se submeter à turma para qual foram contemplados. Não se pode fechar os olhos também para o prejuízo que a migração da aluna ocasionou aos alunos já integrantes da Turma V, que estão em sua lotação excedida em face do ingresso forçado de mais um aluno. Ao examinar minunciosamente o caso, o responsável administrativo daquele colégio asseverou, in verbis: (...) com todo esmero de gestão educacional/administrativa que a situação educacional da impetrante L.M.D.O encontra-se adequada pedagogicamente (95593789, 95594951) e legalmente ao ciclo educacional do INFANTIL IV a qual se encontra; respeita o poder familiar invocado no momento de ingresso, devidamente sinalizados e chancelados pelo MPDFT/PROEDUC; de tal sorte que qualquer ato de promoção ou progressão educacional no âmbito da educação infantil ofende as regras de vedação contidas na legislação de regência, destaque à Resolução no 02/2020-CEDF (95597676); afronta a forma de ingresso prevista no Decreto no 21.298/2000 (95596182) assim como o processo isonômico de acesso em que a comunidade escolar se vinculou (95596377); desconsidera os limites administrativos educacionais de alunos por sala (95597883) e, no presente caso, viabiliza aos responsáveis uma forma transversa de matrícula da discente em série/ano para a qual não há processo seletivo de ingresso originário e nem vagas, potencializando dessa forma situações repetidas em tom de burla ao sistema legal de acesso (...). (ID 39750874 - Pág. 65). Acrescente-se que o retorno da impetrante para o Infantil IV, turma que estava inserida desde o início deste ano letivo, é situação para ela de conforto educacional e de aprendizagem evolutiva até que galgue os critérios para inserção na Turma do Infantil V. Isso porque sua transferência ocorreu muito recentemente, em 23/09/2022, em face da determinação da r. decisão agravada, para a Turma do Infantil V (ID 39770030 - Pág. 2). Diante do exposto, acolhe-se a preliminar de incompetência da Vara Cível, para cassaR a r. decisão agravada e determinar a remessa dos autos originários a uma das Vara da Fazenda do Distrito Federal, que reapreciará a tutela antecipada da parte agravada. Em tempo, à Secretaria para que proceda as correções necessárias na distribuição do feito, a fim de que conste como parte agravante o DISTRITO FEDERAL e a agravada L. M. D. O., por se tratar de menor. Comunique-se ao d. Juízo de origem para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11 - O Colégio Militar ministra os seguintes cursos: I - Educação Infantil; II - Ensino Fundamental; e III - Ensino Médio. [2] Art. 185. São isentos do recolhimento de custas processuais: I – o Distrito Federal e suas autarquias e fundações; [3] Art. 1° - É aprovado o Regulamento do Colégio Militar Dom Pedro II, na área da Academia do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, criado pela Lei Distrital n.° 2393 de 7 de Junho de 1999. Art. 2° - O Colégio Militar Dom Pedro II é uma entidade de ensino preparatório e assistencial situado na área da Academia do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Art. 9° - Parágrafo Único – Fica autorizado ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, firmar e manter convênios com a Associação de Pais e Mestres (APM), como entidade comantenedora do Colégio Militar D. Pedro II, ou com entidades com personalidade jurídica para fins educacionais que possam atender os interesses do Colégio Militar. [4] Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: III – os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada. [5] Art. 30. Compete ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude: I – conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis; II – conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo; III – conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes; IV – conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente; V – conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis; VI – aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção a criança ou adolescente; VII – conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. § 1o Quando se tratar de criança ou adolescente, nas hipóteses do art. 98 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, é também competente o Juiz da Vara da Infância e da Juventude para o fim de: I – conhecer de pedidos de guarda e tutela; II – conhecer de ações de destituição do pátrio poder, perda ou modificação da tutela ou guarda; III – suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; IV – conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder; V – conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais; VI – designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente; VII – conhecer de ações de alimentos (art. 98 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990); VIII – determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. § 2o Compete, ainda, ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude o poder normativo previsto no art. 149 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, e a direção administrativa da Vara, especialmente: I – receber, movimentar e prestar contas dos recursos orçamentários consignados ao juizado; II – celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para melhor desempenho das atividades de proteção, assistência e vigilância de menores; III – designar comissários voluntários de menores; IV – conceder autorização a menores de 18 (dezoito) anos para quaisquer atos ou atividades em que ela seja exigida. [6] Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.